Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. DEPENDENTES EM COMUM. CÔNJUGE QUE RECEBE O MESMO AUXÍLIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer medida para o ressarcimento dos valores percebidos pela autora a título de auxílio-moradia majorado relativo ao período compreendido entre abril e outubro de 2017.
2. A lide decorre da divergência quanto a restituição de valores indevidamente recebidos entre abril e outubro de 2017 por militar a título de auxílio moradia majorado em decorrência da constatação de percepção do mesmo benefício pelo seu cônjuge. Alega a autora que se trata de valores recebidos de boa-fé, de natureza alimentar, e que somente deixou de receber devido a modificação na interpretação da lei.
3. Apesar das informações prestadas pelas PMDF no ID 27304682, págs. 9-14, depreende-se que na situação dos autos o auxílio-moradia majorado recebido desde abril até outubro de 2017 foi considerado indevido a partir do momento que a Sra. “Maria José” foi desligada de dependente do cônjuge da autora, momento em que a autora e o seu marido passaram a possuir apenas os mesmos dependentes, inviabilizando a manutenção do auxílio-moradia majorado para ambos. Alega a autora que somente teve ciência da Circular 03/2017-DPM (de abril de 2017) no mês de outubro de 2017, momento que regularizou a situação dos dependentes e passou a receber o valor normal (ID 27304666, págs. 6-7).
4. Da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado não foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, mas sim de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia majorado durante o período que a autora e o seu cônjuge possuíam apenas os mesmos dependentes.
5. Assim, a situação em apreço não se amolda ao tema 531 do STJ de recursos repetitivos, mas sim ao tema 1.009/STJ. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se)
6. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
7. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
8. No caso concreto, constata-se a ausência de boa-fé na percepção do auxílio-moradia majorado, uma vez que a partir do momento que a Sra. “Maria José” foi desligada de dependente do seu cônjuge a autora certamente tinha ciência de que possuía apenas dependentes em comum com o seu marido, o que impediria a percepção do auxílio-moradia majorado.
9. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. Portanto, ainda que sustente que a verba possuía natureza alimentar, diante da ausência de percepção de boa-fé a subsidiar a sua pretensão, mostra-se adequada a determinação exarada pelo TCU para a reposição da quantia em favor do erário.
10. Precedente: (Acórdão 1129431, 07028148820188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.